Tribunal: TJSP
Processo: 0002309-05.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002309-05.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE
MAYBACH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO. De ofício, porém, absolveram
o réu André Maybach, com relação ao delito tipificado no artigo 163, parágrafo
único, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, bem como afastaram a pena de multa a ele imposta em
substituição à sanção privativa de liberdade, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
2
Apelação Criminal no. 0002309-05.2018.8.26.0635
Apelante: Ministério Público
Apelado: André Maybach
Comarca: São Paulo
Voto no. 38.293
1. A r. sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. MARGOT
CHRYSOSTOMO CORRÊA, cujo relatório ora se adota, condenou o réu André
Maybach como incurso nos artigos 303, caput, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e 28 da Lei no. 11.343/2006, em
concurso material, às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime
inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a meio salário
mínimo federal, além de advertência sobre os efeitos das drogas e suspensão do direito
de dirigir por 2 (dois) meses, substituída a sanção privativa de liberdade por
1 Fls. 240/247 e 252/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
3
alternativas; outrossim, absolveu-o da imputação de prática de crime tipificado no
artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Irresignado com o capítulo absolutório do r. decisum, apela o Ministério
Público, propugnando, por suas razões2, a condenação do réu pelo crime de
resistência.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. VANDERLEY PERES
MOREIRA, no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.

2. A denúncia atribuiu ao ora apelado André Maybach crimes de posse de
drogas para consumo pessoal, embriaguez ao volante, lesão corporal culposa de
trânsito, dano qualificado e resistência, todos praticados no dia 10 de março de 2018.
Nas palavras da exordial, “(...) após ingerir bebida alcoólica, o denunciado pôs-se a
conduzir o veículo Hyundai/Azera pela via pública, de forma perigosa e em alta velocidade. O
policial militar Evandro Luiz Campos foi comunicado acerca do modo de direção do
denunciado, quando em dado instante visualizou o veículo Hyundai/Azera na via pública e
logrou abordá-lo. De imediato, o policial percebeu que o denunciado apresentava os sinais
clássicos de embriaguez: odor etílico, olhos avermelhados e desorientação. Ocorre que durante a
abordagem o denunciado acelerou o veículo e empreendeu fuga por vários quarteirões, iniciando-
se uma perseguição, momento em que o policial militar solicitou apoio de outras viaturas. No
2 Fls. 272/275.
3 Fls. 282/288.
4 Fls. 294/298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
4
entanto, o denunciado resistiu ativamente à ação policial e lançou seu veículo contra a
motocicleta Lander/XTZ 250, placa BYZ-2341, a qual era conduzida pelo policial militar
Daniel Antunes David, danificando a viatura policial na região do flanco direito (laudo às fls.
69/74) e ocasionando a queda do policial, acarretando-lhe lesões corporais em sua mão direita
(laudo pericial às fls. 80/81). Os policiais Ricardo Vitale Godinhoto e Renato Lopes Cordeiro
tentaram o bloquear (...), porém Andre efetuou manobra de marcha a ré, fazendo com que o
policial Ricardo se desequilibrasse e efetuasse um disparo acidental que atingiu o veículo do
denunciado. Na sequência, em um bloqueio policial, o denunciado foi contido e detido. Na
revista veicular foi localizada uma porção de maconha, que o denunciado trazia consigo para o
próprio consumo (...)”5.
Ao cabo da instrução criminal, a digna Magistrada a quo condenou o apelado
pelos delitos de posse de drogas para consumo pessoal, embriaguez ao volante, lesão
corporal culposa de trânsito e dano qualificado, mas absolveu-o, sob o fundamento de
insuficiência probatória, com relação ao crime de resistência.

Não se conformando com o desenlace absolutório, busca o Parquet seja o
apelado também condenado pelo crime contra a Administração Pública.
Razão, porém, não lhe assiste.
A prova produzida sob o contraditório6
cuja reprodução feita pela r.
sentença7 integra este voto não autoriza a segura conclusão de que o apelado se
valeu da violência, de que não prescinde a configuração do crime de resistência.
Conforme se depreende dos relatos dos insuspeitos policiais militares, o
5 Fls. 02/03.
6 Fls. 218.
7 Fls. 241/243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
5
apelado, ao volante do Hyundai Azera, em meio à tresloucada fuga, em estado de
embriaguez, bastante alterado, alcançado pela motocicleta pilotada pelo miliciano
Daniel Antunes David, acabou por lançar seu automóvel em direção a ela, o que fez
com que o motociclista perdesse o controle de seu veículo e caísse ao solo.
Nesse contexto, à míngua de outros elementos, pode-se afirmar que o apelado,
culposamente, além da lesão corporal produzida na vítima, gerou a danificação do
veículo público.
Aliás, ao atribuir-lhe, em lugar do crime de lesão corporal leve tipificado no
artigo 129, caput, Código Penal o delito de lesão corporal culposa de trânsito
definido no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro essa deveria, data
venia, ter sido a leitura do dominus litis.
Ora, houvesse propositadamente interceptado a trajetória da motocicleta, com
a finalidade de opor-se à investida policial, teria o apelado, diante do resultado
verificado, incorrido na modalidade dolosa do crime de lesão corporal.

Afinal, quem deliberadamente lança um automóvel do porte do sedan
conduzido pelo apelado em direção a uma motocicleta em movimento quer ou, ao
menos, não se importa em ferir seu piloto.
Destarte, impõem-se o improvimento do recurso ministerial e a absolvição do
apelado quanto à acusação de prática do crime de dano qualificado, que não admite
forma culposa.

Nem se cogite que o princípio da proibição da reformatio in pejus obstaria essa
solução, já que o artigo 617 do Código de Processo Penal não veda, em favor do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
6
em recurso exclusivo da acusação, a reforma da sentença.
A propósito, a lição de José Frederico Marques8:
“Como o art. 617 do Cód. de Proc. Penal ùnicamente limita a extensão e área
decisória do juízo de apelação quando só o réu interpõe o recurso, forçoso é concluir-se
não ter havido proibição da 'reformatio in melius', pelo que, apelando o Ministério
Público (ou o querelante, ou o ofendido), cabível será a redução da pena, ou mesmo a
absolvição do réu. E isto se dá tanto no caso de apelação plena como naquele de apelação
limitada”.

Ainda no sentido da possibilidade de reformatio in melius, recente julgado desta
C. 14a Câmara Criminal:

“Apelação. Crime de receptação qualificada. Sentença que (i) condenou o
acusado Antonio e (ii) absolveu o réu Edmilson. Recurso exclusivo do Ministério
Público. 1. Possibilidade de que o provimento jurisdicional editado pelo Tribunal seja
mais favorável, em relação à sentença, em relação ao acusado Antonio, mesmo que este
não tenha manejado apelo. A sistemática recursal do Código de Processo Penal veda tão
somente a chamada “reformatio in pejus” para o réu, no sentido de que a pena deste
não pode ser agravada no caso de recurso exclusivo da defesa. No entanto, não há
obstáculo a que o Tribunal, no bojo de recurso manejado pelo Ministério Público, venha
a alterar a sentença, de forma a beneficiar o acusado. É o que se convencionou chamar
de “reformatio in mellius”, admitida no processo penal 2. Quadro probatório suficiente
para a responsabilização penal de Antonio. Condenação mantida. 3. Não evidenciada a
responsabilidade penal de Edmilson. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em
vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu
8 Elementos de Direito Processual Penal. Volume IV. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense. 1965. P. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
7
praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o
acusado nada prove. 4. Sanção de Antonio que comporta redimensionamento, com
elevação da pena-base, fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade, sem substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, mas com redução do valor do dia-multa. Recurso ministerial parcialmente
provido” (Apelação criminal no. 0000571-76.2016.8.26.0594. Rel. Des. LAERTE
MARRONE. J. 03.7.2020. V.U.).
No mais, redimensionada a pena privativa de liberdade para 1 ano de
detenção, em razão da absolvição, fica afastada, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira
parte, do Código Penal, a pena de multa, estipulada em substituição à sanção privativa
de liberdade.
Sobreleva notar que a excessiva brandura da pena de multa ora arredada,
estabelecida em apenas 10 dias-multa, não seria bastante para a necessária reprovação
e prevenção dos crimes.

É que a superior censurabilidade dos delitos de lesão corporal culposa e
embriaguez ao volante perpetrados pelo apelado o qual agiu com culpa grave e
realizou cinematográfica fuga, tendo posto em risco número indeterminado de pessoas
não guarda relação de proporcionalidade com uma pena pecuniária impassível de
reconversão.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO. De ofício, porém, absolvo o réu ANDRÉ MAYBACH, com relação ao
delito tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002309-05.2018.8.26.0635 -Voto no 38.293
8
afasto a pena de multa a ele imposta em substituição à sanção privativa de
liberdade, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador